Tribunal: CARF
Processo: 10980.916422/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916422/2010-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.569 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
SIQUEIRA & CIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que:
i – sejam analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, as
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, obtidas e analisadas outras
informações que se mostrem necessárias e que seja apurado, em relatório conclusivo, o valor do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 disponível;
ii – seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a apresentar
as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
51/53) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 02, que não homologou as compensações constantes das DCOMP que
menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916422/2010-46
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.569 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916422/2010-46

informado no valor de R$ 6.031,58 e não reconhecido, tendo em vista a não confirmação de
pagamentos de estimativas informados no valor total de R$ 9.471,73.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 15/16), a contribuinte alegou que
equivocou-se no preenchimento das DCOMP informando como pagamentos parcelas de crédito
correspondentes a estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. Anexou
cópias de DCOMP (folhas 18/21) e DIPJ (folhas 22/45).
No acórdão a quo tampouco foi reconhecido qualquer crédito, tendo em vista a
ausência nos autos de comprovação dos pagamentos informados nas DCOMP.
Ciência do acórdão DRJ em 20/12/2019 (folha 56). Recurso voluntário
apresentado em 20/01/2020 (folha 57).
A recorrente, às folhas 60/61, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores, anexando demonstrativos por ela elaborados às folhas 62/68 e 72/73, cópias de DARF
às folhas 69/71 e cópias de DCOMP e intimações às folhas 74/359.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Os documentos acostados pela contribuinte informam, sem comprovar, suposta
existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 disponível.
Para tal comprovação, é necessário consultar as informações constantes dos
sistemas RFB e confrontá-las com as informações apresentadas pela recorrente, bem como,
eventualmente, obter documentação contábil e fiscal comprobatória dos valores alegados.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que:
i – sejam analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, as
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, obtidas e analisadas outras
informações que se mostrem necessárias e que seja apurado, em relatório conclusivo, o valor do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 disponível;
ii – seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a apresentar
as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital